Tribunal: TJBA
Processo: 8048916-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048916-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RITA DE CASSIA CERQUEIRA DOS SANTOS Advogado(s): GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR, GRACE LARISSA DOS REIS DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE TÍTULO COLETIVO. COMPETÊNCIA. ART. 52 DO CPC. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DA CAPITAL. FACULDADE DO AUTOR. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença individual oriunda de título judicial coletivo, determinou o ajuizamento da execução no foro do domicílio do exequente, afastando a competência da capital do Estado onde proferida a sentença coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se, na execução individual de título judicial coletivo, o foro do domicílio do exequente constitui critério exclusivo de competência ou mera faculdade, coexistindo com os demais foros previstos no art. 52 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 52 do CPC estabelece competência concorrente nas demandas propostas em face da Fazenda Pública, permitindo ao autor escolher entre o foro de seu domicílio, o local do fato, o local da coisa ou a capital do ente federado. 4 - A utilização do verbo “poderá” no dispositivo legal revela natureza facultativa da regra, vedando interpretação que imponha foro obrigatório ao jurisdicionado. 5 - A decisão agravada restringiu indevidamente a norma ao exigir o ajuizamento no domicílio do exequente, convertendo faculdade em imposição e contrariando a literalidade do dispositivo legal. 6 - A competência concorrente visa ampliar o acesso à justiça e reduzir a desigualdade entre o particular e a Fazenda Pública, permitindo a escolha do foro mais conveniente. 7 - No cumprimento individual de sentença coletiva, é legítima a opção pelo foro da capital onde proferido o título executivo, especialmente diante da unidade do título e da racionalidade processual. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8048916-40.2025.8.05.0000 interposto por RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo origem nº 8114079-61.2025.8.05.0001 ajuizado contra o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,